Tribunal: TJDFT
Processo: 0712128-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MOTIVO TORPE, DE QUE RESULTOU PERIGO COMUM E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RÉU CONDENADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE CUIDADOS SANITÁRIOS EXTRAMUROS. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, condenado pela prática do delito de homicídio praticado por motivo torpe, de que resultou perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, para a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias do crime e da gravidade concreta do delito, o que demonstra sua periculosidade, ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
3. O andamento processual foi analisado no habeas corpus anterior, pelo qual afastou-se a alegação de excesso de prazo, o qual igualmente não se constata diante dos andamentos processuais após a prolação da sentença.
4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas inexiste comprovação de que o paciente necessita de cuidados sanitários extramuros ou que não esteja recebendo o tratamento adequado para a sua situação de saúde no presídio em que se encontra.
5. Inviável o pleito de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, se não restou comprovado que o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave.
6.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.